Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Ato infracional análogo a homicídio qualificado. Gravidade. Benefícios externos.
1 - Os benefícios extramuros somente devem ser concedidos após cauteloso exame de todas as condições que envolvem o caso, de forma a minimizar o risco de evasões e a fim de cumprir o objetivo da medida socioeducativa - reeducar o adolescente.
2 - As saídas especial, teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
3 - Embora relatório mais recente tenha indicado que o adolescente apresenta bom desempenho nos estudos e comportamento satisfatório, não se pode ignorar que ele ainda não atingiu a meta de reflexão sobre o grave ato infracional cometido e suas consequências -- homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima --, além de recentemente ter se envolvido em ocorrência disciplinar de natureza grave, recomendando-se aguardar a consolidação dos valores adquiridos durante o cumprimento da medida de internação antes do deferimento de benefícios extramuros.
4 – Agravo não provido.